Tribunal: STF
Processo: HC 187913
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Francinadson Dantas dos Santos e outro em favor de Antônio Carlos dos Santos Souza, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que denegou a ordem no HC 534.503/BA.
    O paciente foi condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c 40, V, da Lei 11.343/2006).
    Irresignada, a Defesa manejou recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça da Bahia, ainda pendente de julgamento. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, como registrado acima, denegou a ordem (HC 534.503/BA).
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, excesso de prazo para julgamento da apelação defensiva manejada em 13.3.2018. Sustentam falta de fundamentação idônea da manutenção da prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores. Apontam circunstâncias favoráveis ao réu, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Asseveram a possibilidade de revisão da prisão preventiva dada a pandemia da Covid-19 e o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ressaltam exasperação indevida da pena-base. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou de prisão domiciliar.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    ‘PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PRISÃO DOMICILIAR E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. TEMAS NÃO ANALISADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
    1. A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu.
    2. Conforme se infere, o feito segue razoável e está sendo conduzido diligentemente pelo TJBA. Eventual retardo na instrução deve ser atribuída à indevida postura da defesa dos corréus, o que foi prontamente sanado pela Desembargadora Relatora, ao determinar o desmembramento do feito. Ademais, não se pode deixar de considerar que se trata de recurso que inicialmente contava com quatro réus e, mesmo após a separação dos autos, ainda segue com dois apelantes, pluralidade de crimes e mais de 2.000 páginas.
    3. Ressalta-se que, consoante entendimento pacificado nesta Corte, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória. In casu, o paciente foi condenado à pena de 24 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão.
    4. A tese de ausência dos quesitos da prisão preventiva, bem como o pedido de colocação em prisão domiciliar não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    5. Habeas corpus denegado, com recomendação de que o Tribunal de origem confira a celeridade possível ao julgamento do recurso’.
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. Na espécie, não configurado o alegado excesso de prazo, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    Ademais, o tema do excesso de prazo no processo criminal está usualmente associado ao período anterior à prolação da sentença.
    Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo (HC 115.763/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 04.8.2014; HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012; HC 104.227/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.6.2011; HC 97.548/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 27.8.2009; HC 86.630/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 07.12.2006).
    É com base nesse entendimento que toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição, e não para o julgamento dos recursos contra a sentença condenatória.
    Não há, por outro lado, melhores parâmetros normativos para definir quando a demora no julgamento de um recurso se torna arbitrária e compreendo que o Supremo Tribunal Federal, salvo casos teratológicos de demora no julgamento de recursos, não deve interferir nessa questão, por política judiciária.
    De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, ‘Em 13/11/2019, a Desembargadora Relatora determinou o desmembramento do feito, mantendo os dois corréus que vinham tumultuando o andamento processual em autos apartados. Foi determinado, ainda, o encaminhamento do feito ao Ministério Público para oferecimento das contrarrazões. Atualmente, portanto, o processo segue apenas com o ora paciente e mais um corréu e já foram apresentaram suas razões recursais. Sob tal contexto, não se identifica, por ora, o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na apreciação do recurso defensivo, pois o feito segue em tempo razoável, e eventual retardo na conclusão do julgamento deve ser atribuída à indevida postura da defesa dos corréus, o que foi prontamente contornado pela Desembargadora Relatora, ao determinar o desmembramento dos autos. Ademais, não se pode deixar de considerar que se trata de recurso que inicialmente contava com quatro réus e, mesmo após a separação dos autos, ainda segue com dois apelantes e pluralidade de crimes, e mais de 2.000 páginas’.
    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo para julgamento do recurso criminal, porquanto inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).
    Em relação às teses defensivas remanescentes - falta de fundamentação idônea do decreto prisional, a pandemia do novo coronavírus, inobservância do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal e exasperação indevida da pena-base -, verifico que as matérias não foram objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora